Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTNÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o requerimento de medidas protetivas formulado pela ré/recorrida se revela legítimo frente aos conflitos vivenciados pelas partes no momento da separação. Entendeu, ainda, que o indeferimento do pedido pelo juízo especializado em nada altera o quadro narrado, não havendo, portanto, falar em danos morais indenizáveis.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que mesmo saindo de casa, a recorrida teria registrado uma notícia crime contra ele e formalizado pedido de medidas protetivas da Lei Maria da Penha em seu desfavor. Sustenta que a narrativa da recorrida seria inverídica e se trataria de uma artimanha para se justificar perante aos seus familiares acerca da infidelidade conjugal, razão pela qual os pedidos foram indeferidos pelo juízo especializado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 50529247. A recorrida impugna a gratuidade de justiça. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de prova efetiva do alegado pelo impugnante, é imperativa a manutenção do benefício concedido nesta oportunidade.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório, não é possível constatar que a recorrida tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrente.
11. Observo que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que foi praticado algum ato ilícito capaz de atingir os direitos da personalidade do recorrente.
12. Do contexto fático e probatório juntando aos autos é possível concluir pela ausência de responsabilidade civil da recorrida, pois eventual quadro de tensão entre as partes, existente no momento de uma separação na qual se alega infidelidade de um dos cônjuges, traz animosidade ao relacionamento que se finda, podendo gerar insegurança em qualquer dos envolvidos.
13. Sendo assim, não observo a ocorrência de danos morais indenizáveis, porquanto essas demandas são oriundas da desavença conjugal e tal fato não é, por si só, apto para fundamentar o pleito de indenização por danos morais.
14. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.